Tribunal: CARF
Processo: 13709.000334/2006-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.000334/2006-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.190 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Assunto
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Recorrente
PNH INFORMÁTICA E TREINAMENTO S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade
preparadora intime a Recorrente a juntar ao processo os seguintes documentos: todas as decisões
proferidas no Agravo de Instrumento de no 005.02.01.013399-3 (NPU 0013399-
31.2005.4.02.0000) e, caso tenha transitado em julgado, que seja juntada certidão de transito em
julgado; certidão de trânsito em julgado do Mandado de Segurança no 99.0009406-9 e as últimas
decisões proferidas nesses autos em relação aos beneficiários da Segurança.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-14.421, de 14 de junho de
2007, da 4a Turma da DRJ/RJOI, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
O processo versa sobre PEDIDO DE INCLUSÃO no SIMPLES, formulado pela
Interessada ao amparo de sentença proferida pela MM. Juíza da 18' Vara Federal do Rio
de Janeiro, nos autos do Mandado de Segurança n° 99.0009406-9, impetrado pelo
Sindelivre —Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Livre no Estado do Rio de
Janeiro, em defesa dos interesses de seus filiados (fls. 01).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13709.000334/2006-51
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.190 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000334/2006-51

O pleito foi INDEFERIDO, sob a justificativa de que as atividades exercidas seriam
vedadas por lei à opção pela sistemática, além de a sentença em questão, a favor do
Sindelivre, beneficiaria apenas os cursos livres na condição de estarem filiados na data
de propositura da ação.
Inconformada com o indeferimento de seu pedido, a Interessada recorre a esta
Delegacia de Julgamento, alegando, em síntese, que a sentença concessiva de segurança
produz efeitos em relação a todos os filiados do Sindelivre.
A 4a Turma da DRJ/RJOI julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples, conforme a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXTENSÃO DOS EFEITOS
DA DECISÃO CONCESSIVA DE SEGURANÇA.
A sentença proferida em mandado de segurança coletivo proposto por entidade sindical
só produz efeitos em relação aos membros da entidade que estavam filiados à época do
ajuizamento da ação.
Solicitação Indeferida
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 28/11/2011 (e-fls. 90) e
apresentou recurso voluntário no dia 23/12/2011 (e-fls. 91 a 96), destacando:
A inclusão da Recorrente no Simples foi indeferida pelo fato de que o juízo a quo
– da 18a vara federal do Rio de Janeiro - do Mandado de Segurança 99.0009406-9 ter decidido,
em 20/10/2005, "não caber razão ao Sindelivre, quando afirma que todos os seus associados são
beneficiários da segurança concedida", deixando claro no parágrafo seguinte que desta decisão
judicial estava pendente julgamento de Agravo de instrumento interposto pelo Sindelivre/Rio.
Quanto a extensão da sentença, afirma a Recorrente que o Agravo de Instrumento
n° 2005.02.01.013399-3 foi julgado no dia 23/08/2006, pela 4a Turma do TRF, a qual deu
provimento por unanimidade, decidindo que todos os filiados tem direito ao Simples sem
limitação temporal.
Em razão do exposto, a inclusão da Recorrente não pode ser afastada.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Cumpre esclarecer que trata de pedido de inclusão no Simples em razão de
decisão judicial.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.190 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000334/2006-51

A Sindelivre impetrou Mandado de Segurança (MS n° 99.0009406-9; 18a Vara
Federal do Rio de Janeiro) objetivando a inclusão e manutenção no Simples das empresas cuja
atividade são “cursos livres”. A Segurança foi concedida. Ocorre que, data em que foi impetrado
o Mandado de Segurança, a Recorrente não era filiada ao Sindelivre.
Em razão disso, surgiu a dúvida em relação ao alcance da Segurança concedida
através de Mandado de Segurança, fato que provocou a interposição de Agravo de Instrumento
no 005.02.01.013399-3 (NPU 0013399-31.2005.4.02.0000), a fim de que o Tribunal Regional
Federal da 2a Região esclarecesse se os novos filiados também teriam direito à Segurança.
A Recorrente defende que a 4a Turma do TRF 2a Região julgou o Agravo de
Instrumento e, por unanimidade, decidiu que os novos filiados também deveriam ser
beneficiados pela Segurança concedida no MS.
A DRJ, ao analisar a questão, apontou que o Mandado de Segurança estava
pendente de análise de Embargos de Declaração, bem como o Agravo de Instrumento ainda não
havia transitado em julgado.
No Recurso voluntário, a Recorrente declara que o Mandando de Segurança
transitou em julgado e o Agravo de Instrumento, até 23/08/2006, estava com decisão favorável
ao pleito dos contribuintes.
Em consulta aos processos discutidos nesses autos, não foi possível localizar o
Mandado de Segurança e, o sistema do Tribunal não permite consulta para verificar o teor das
decisões constantes no Agravo de Instrumento.
Diante disso, entendo que para a solução desse processo é indispensável
identificar o que ocorreu no Agravo de Instrumento e, consequentemente, no Mandado de
Segurança.
Voto por converter o julgamento em diligência para que a DRF que jurisdiciona a
Recorrente providencie a intimação dessa para juntar ao processo os seguintes documentos:
• todas as decisões proferidas no Agravo de Instrumento de no 005.02.01.013399-
3 (NPU 0013399-31.2005.4.02.0000) e, caso tenha transitado em julgado, que seja juntada
certidão de transito em julgado;
• certidão de transito em julgado do Mandado de Segurança no 99.0009406-9 e as
últimas decisões proferidas nesses autos em relação aos beneficiários da Segurança.
Após a juntada desses documentos, que seja o processo devolvido para
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital